Tribunal: TCU
Processo: 028.470/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Embargos de declaração opostos por por Maria de Fátima Feitosa Pires contra o Acórdão 3.564/2024  TCU  2a Câmara, o qual negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3.223/2023  TCU  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais são apreciados embargos de declaração opostos por por Maria de Fátima Feitosa Pires contra o Acórdão 3564/2024-TCU-Segunda Câmara , o qual negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3223/2023-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Augusto Nardes); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno desta Corte de Contas, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação à embargante, ressaltando-se que o relatório e o voto podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.